Tribunal: TCU
Processo: 043.406/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre suposta acumulação indevida de cargos por servidor público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia relativa a suposta acumulação indevida de cargos pelo geólogo Antonio Pedro Vieiro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS em regime de dedicação exclusiva, em razão da ocupação simultânea do cargo de Diretor Financeiro do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia do Rio Grande do Sul e, ainda, de presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e afins do Estado do Rio Grande do Sul - CREACRED-RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia dos presentes autos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, com cópia para Controladoria Geral da União - CGU, quais sejam: 9.2.1. apurar conclusivamente, com observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Lei 9.784/1999, a eventual acumulação indevida, pelo servidor Antonio Pedro Viero, CPF XXX.456.100-XX, do cargo de Professor do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com as atividades de Diretor Financeiro/Administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, nos exercícios de 2017 e 2018, e de Presidente do Conselho de Administração da UNICRED/PROJETA, conforme ata de assembleia geral ordinária de 14/02/17, registrada na Junta Comercial no 17/111362-4, inclusive com relação à compatibilidade de horários, conforme disciplinado pelas Leis 5.539/1968 e 12.772/2012 e pelo Decreto 94.664/1987; 9.2.2. promover, se for o caso, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, as medidas administrativas cabíveis para restituição aos cofres da UFRGS da diferença entre a remuneração do cargo de professor em regime de dedicação exclusiva e a do mesmo cargo em regime integral, relativa ao período em que for constatada a acumulação ilegal; 9.2.3. instaurar, se for o caso e na hipótese de insucesso das providências no âmbito administrativo (item 9.2.2, retro), processo de tomada de contas especial, nos termos art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.3. informar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que as providências eventualmente adotadas em relação aos fatos comunicados, assim como os resultados dessas providências, deverão constar em registros analíticos no relatório de gestão a ser oportunamente encaminhado ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, nos termos do art. 106, §§ 4° a 6°, da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. expedir comunicação ao autor da denúncia acerca da presente deliberação; 9.5. autorizar o arquivamento dos presentes autos.